Tribunal: CARF
Processo: 12898.000111/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000111/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.258 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/10/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO PAGA AOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. IMUNIDADE. NÃO
ABRANGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS SEGURADOS.
São devidas as contribuições para a Seguridade Social incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais (art.
20 e 21 da Lei 8.212/91 c/c art. 4°, caput da Lei 10.666/03).
A entidade, imune ou não, está obrigada a reter as contribuições dos segurados
e recolhê-las aos cofres previdenciários.
ARROLAMENTO DE BENS.
INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 109 (VINCULANTE).
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000111/2008-11
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000111/2008-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Décima Terceira Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), consubstanciada
no Acórdão no 12-34.822 (fls. 1.370/1.378), o qual julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, para excluir do crédito os valores lançados contidos nas
competências 01 a 11/2003, em virtude do prazo decadencial.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Refere-se o crédito a contribuições previdenciárias devidas à Receita Federal do Brasil
(DEBCAD n° 37.205.905-8), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais (art. 20 e 21 da Lei 8.212/91) , cujo desconto da
remuneração do trabalhador constitui obrigação da empresa consoante os artigos 30,
inciso I, alínea “a” e art.4°, caput da Lei 10.666/03. O valor do presente lançamento é de
R$ 1.057.087,38.
2. Em seu relatório de fls. 264/277, o ~Auditor-Fiscal exibe a co-responsabilidade da
empresa ESTÁCIO DE SÁ PARTICIPAÇÕES S/A, como integrante de um grupo
econômico de fato, adjacente à empresa supracitada.
3. Além da exposição acerca do escopo da ação fiscal realizada, o autuante especifica
(itens 23 e 24 do relatório) que a constituição do crédito fiscal constante do presente
documento refere-se às contribuições originalmente a cargo dos segurados que incidem
sobre suas remunerações percebidas na empresa. Destaca o auditor que as referidas
verbas foram extraídas dos resumos das folhas de pagamento apresentadas pela autuada,
já subtraídos os valores pagos a título de salário-família e salário-maternidade,
conforme expõe detalhadamente no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados - RADA e Discriminativo Analítico de Débito - DAD.
4. Explica também o autuante (item 25 do relatório) que a alíquota considerada foi a
praticada em relação aos resumos das folhas de pagamento, de acordo com a faixa
salarial.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000111/2008-11

Da impugnação
5. O autuado apresentou defesa administrativa em 22/01/2009, às fls. 316/387, na qual
alega as razões a seguir elencadas em breves tópicos:
5.1. Nulidade da autuação por falta de observância do devido processo legal.
5.2. Os Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social referentes ao
período autuado continuam em pleno vigor.
5.3. O cancelamento somente opera efeitos para o futuro.
5.4. Os fundamentos adotados carecem de embasamento objetivo, pelo menos quanto
aqueles relacionados com a questão da gratuidade.
5.5. A autuação ocorreu antes do decurso de prazo para apresentação dos documentos
referentes aos valores lançados nas contas “Aluguéis” e “Condomínios”, cujos
beneficiários são o presidente e um empregado da pessoa jurídica.
5.6. As três razões que determinariam a perda da isenção (inobservância do requisito da
gratuidade, transformação do patrimônio da sociedade e a suposta remuneração a sócio)
não merecem sorte.
5.7. Quanto à presunção de que os valores pagos ao sócio da impugnante Sr. João
Uchoa Cavalcanti Neto corresponderiam a remuneração paga ao mesmo, junta contratos
de locação e respectivos aluguéis, demonstrando que a impugnante é locatária dos
imóveis;
5.8. Há direito adquirido à isenção em relação à impugnante. A hipótese é de
imunidade.
5.9. Os efeitos da adesão ao PROUNI foram ignorados pelo autuante.
5.10. Decadência do direito de lançar o crédito tributário até a competência 11/2003
pela aplicação do art. 150, § 4° do CTN, devido à Súmula Vinculante n° 8;
5.11. Investe contra o arrolamento de bens efetuado pela fiscalização, que inquina de
inconstitucional, e contra a co-responsabilidade dos sócios, que considera descabida;
5.12. No mérito, afirma que os valores considerados como remuneração, e que serviram
de base para a autuação, não são devidos. Parte dos empregados possui vínculo com
outras pessoas jurídicas. Nestes casos, verificando que o recolhimento da contribuição
destes empregados e contribuintes individuais já havia sido realizado pelo teto máximo,
deixou de recolher as diferenças de valores que foram identificadas pela Fiscalização,
conforme será demonstrado em documentação que a Impugnante providenciará para
posterior juntada. Com relação às verbas pagas a título de monitoria, destaca que foram
lançadas de forma consolidada em sua contabilidade e, em relação aos contribuintes
individuais, a lei determina que estes são obrigados a recolher suas contribuições por
conta própria.
6. É o relatório.
(destaques do original)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, para excluir do crédito os valores lançados contidos nas competências 01 a 11/2003, em
virtude do prazo decadencial, cuja decisão foi assim ementada:
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000111/2008-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/10/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÃO
PAGA
AOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
IMUNIDADE.
NÃO
ABRANGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS SEGURADOS.
São devidas as contribuições para a Seguridade Social incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados empregados e contribuintes individuais (art.20 e 21 da Lei 8.212/91
c/c art.4°, caput da Lei 10.666/03). A entidade, imune ou não, está obrigada a reter as
contribuições dos segurados e recolhê-las aos cofres previdenciários.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° 8 DO STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão em 31/01/2011, por via postal (A. R. de fl. 1.442), a
Contribuinte apresentou, em 02/03/2011, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 1.444/1.462, com as seguintes alegações, em suma:
1. Concorda com a decisão recorrida no sentido de que a imunidade/isenção
prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91 somente é aplicável às contribuições
patronais e não poderia ter sido utilizada como argumento de defesa em sua
impugnação, pois este auto de infração foi lavrado pra exigir apenas supostos
débitos de contribuições previdenciárias dos empregados ou de contribuintes
individuais.
2. No entanto, a hipótese de imunidade/isenção somente foi aduzida em sua
defesa, por ter sido ela induzida pela descrição dos fatos constante do
Relatório Fiscal do auto de infração.
3. O disposto no Relatório Fiscal do auto de infração levou-a a crer que este auto
de infração cuidava da exigência de contribuições patronais, decorrentes do
não cumprimento dos requisitos necessários para a fruição da
imunidade/isenção e não se coaduna, de forma alguma, com os fatos
efetivamente ocorridos e que originaram a sua respectiva lavratura.
4. A errônea descrição dos fatos e da capitulação legal da infração constantes do
Relatório Fiscal do auto de infração seriam motivos suficientes, por si só, para
que fosse declarada a sua nulidade.
5. O outro argumento utilizado pela DRJ/RJ foi que não teriam sido apresentados
os documentos comprobatórios de que não foram recolhidos a menor as
contribuições dos empregados e dos contribuintes individuais. Porém, a
juntada dos referidos documentos não se deu, porque, no corpo do auto de
infração, a Fiscalização, em nenhum momento, explicita os motivos que a
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000111/2008-11

levaram a apurar essa suposta diferença entre os valores devidos e os
recolhidos.
6. A mera afirmação na decisão recorrida que os valores exigidos no presente
auto de infração foram extraídos dos resumos das folhas de pagamento não
confere nenhum subsídio para que a Recorrente possa apurar as razões pelas
quais foram apuradas divergências entre os valores por ela recolhidos e
aqueles considerados devidos pela Fiscalização.
7. Ao se analisar o RADA e o DAD, citados pelo acordão recorrido como sendo
os documentos reveladores de toda a divergência apurada pela Fiscalização,
também não ê possível apurar a origem desta e nem os meios pelos quais a
Fiscalização chegou aos valores ali discriminados.
8. Com efeito, no RADA e no DAD são apenas listados os valores referentes às
supostas diferenças de contribuições, neles não consta nem mesmo a relação
dos segurados (empregados e contribuintes individuais) em nome dos quais a
Recorrente teria que ter realizado a respectiva retenção/recolhimento.
9. Sem a relação dos segurados (empregados e contribuintes individuais), em
nome dos quais supostamente teria havido recolhimento/retenção a menor de
contribuições previdenciárias, fica impossível para a Recorrente verificar a
correção dos valores apontados pela Fiscalização como sendo por ela devidos,
e, assim, adequadamente se defender da imputação que lhe é efetuada.
10. Assim, além de apresentar vícios no que tange à descrição dos fatos e ao
enquadramento legal da infração, como visto anteriormente, o auto de infração
também está eivado de vícios no que diz respeito à determinação da exigência,
pois não foram devidamente discriminados pela Fiscalização os motivos e os
meios pelos quais apurou os valores supostamente devidos.
11. Deve ser declarada a nulidade do presente auto de infração, nos termos do art.
59 do Decreto n° 70.235/1972, tendo em vista as incorreções cometidas pela
Fiscalização ao determinar: (i) a matéria tributável (descrição dos fatos), (ii) o
enquadramento legal e (iii) a determinação da exigência (quantificação do
tributo devido).
12. Já a afirmação de que a “consolidação realizada na contabilidade dos valores a
título de monitoria, não há implicações no levantamento que o modifique” é
tão desprovida de sentido e de fundamentação quanto a própria autuação.
13. O arrolamento de bens é uma forma oblíqua de compelir o contribuinte a
efetuar o pagamento do débito tributário, violando não apenas dispositivos
constitucionais, como também o art. 198 do CTN.
14. Por fim, requer que seja dado integral provimento ao presente recurso
voluntário, para reformar o acórdão n° 12-34.822, na parte em que lhe foi
desfavorável, e, ao final, reconhecer a nulidade do crédito tributário
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000111/2008-11

consubstanciado no Auto de Infração n° 37.205.905-8, com o seu respectivo
cancelamento integral.
A responsável solidária, Estácio Participações, foi cientificada da decisão da DRJ
em 31/01/2011, por via postal (A. R. de fl. 1.443), porém não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PRELIMINARES DE NULIDADE
A Recorrente suscita a nulidade do lançamento fiscal pelas seguintes razões, em
suma:
a) errônea descrição dos fatos e da capitulação legal da infração:
a.1) O disposto no Relatório Fiscal do auto de infração levou-a a crer que este
auto de infração cuidava da exigência de contribuições patronais, decorrentes do
não cumprimento dos requisitos necessários para a fruição da imunidade/isenção e
não se coaduna, de forma alguma, com os fatos efetivamente ocorridos e que
originaram a sua respectiva lavratura.
a.2) Essa irregularidade já seria motivo suficiente, por si só, para que fosse
declarada a sua nulidade.
b) Falta de discriminação pela Fiscalização dos motivos e dos meios pelos quais
apurou os valores supostamente devidos:
b.1) A mera afirmação na decisão recorrida que os valores exigidos foram
extraídos dos resumos das folhas de pagamento não confere nenhum subsídio para
que a Recorrente possa apurar as razões pelas quais foram apuradas as alegadas
divergências;
b.2) Ao se analisar o RADA e o DAD, citados pelo acordão recorrido como sendo
os documentos reveladores de toda a divergência apurada pela Fiscalização,
também não é possível apurar a origem desta e nem os meios pelos quais a
Fiscalização chegou aos valores ali discriminados.
b.3) No RADA e no DAD, são apenas listados os valores referentes às supostas
diferenças de contribuições, não constando nem mesmo a relação dos segurados
(empregados e contribuintes individuais) em nome dos quais a Recorrente teria
que ter realizado a respectiva retenção/recolhimento.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000111/2008-11

b.4) Sem a relação dos segurados (empregados e contribuintes individuais), fica
impossível para a Recorrente verificar a correção dos valores apontados pela
Fiscalização como sendo por ela devidos, e, assim, adequadamente se defender da
imputação que lhe é efetuada.
Quanto ao primeiro item “(a) errônea descrição dos fatos e da capitulação legal da
infração”, penso que não assiste razão à Recorrente.
De fato, no Relatório Fiscal de fls. 264/277, a autoridade autuante descreve sobre
o não cumprimento dos requisitos necessários para a fruição da imunidade/isenção pela
Recorrente, pois o citado relatório refere-se ao contexto da ação fiscal que foi realizada junto à
Contribuinte, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
07.19000.2008.021191-5, porém, observa-se que o autuante deixou bastante claro o objeto da
autuação, consoante vemos dos seguintes excertos:
O presente Relatório Fiscal de débito do AI - Auto de Infração em referência, tem por
objeto a narrativa dos fatos ocorridos e verificados na Ação Fiscal desenvolvida junto à
Empresa SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA., em
cumprimento ao MPF - Mandado de Procedimento Fiscal N° 07.19000.2008.021191-5,
expedido em 09/05/2008, que determina à atualização fiscal para o período de 01/2003 a
12/2005, arrolando débito dos estabelecimentos matriz e filiais, conforme identificado,
por competência no Discriminativo Sintético por Estabelecimento - DSE, parte
integrante deste Auto de Infração.
O contribuinte em referência está sendo notificado, através do presente Auto de Infração
- AI a recolher contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, no
montante de R$ 1.057.087,38 (Um milhão cinqüenta e sete mil oitenta e sete reais e
trinta e oito centavos), consolidado em 22/12/2008, incidente sobre as remunerações
efetuadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhes prestaram
serviços, arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.
[...]
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL
23) O lançamento fiscal encontra-se respaldado na documentação apresentada pelo
contribuinte no decorrer da ação fiscal, em atenção ao Termo de Início da Ação Fiscal -
TIAF, emitido por esta Fiscalização em 13/05/2008, aprazado para apresentação dos
documentos em 19/05/2008; Termo de Intimação Fiscal para a Apresentação de
Documentos - TIAD, emitido em 14/07/2008 e aprazado para 21/07/2008, Termos de
Intimação Fiscal números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 como emissão em 23/09/2008, 30/09/2008,
09/10/2008, 11/11/2008, 27/11/2008, 09/12/2008 e 16/12/2008, respectivamente, sendo
examinados os seguintes elementos: Livros Diários referentes aos exercícios de 2003 a
2005, devidamente autenticados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Fichas
Registros de Empregados, Folhas de Pagamento das remunerações devidas ou
creditadas, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Inforrnações à Previdência Social- GFlP's, Guias da Previdência Social - GPS's e
Relatório Anual Analítico de Bolsistas e Balanços Patrimoniais.
24) O valor originário do débito apurado e levado a efeito no presente Auto de Infração
corresponde às diferenças dos valores, no confronto das contribuições descontadas dos
empregados e contribuintes individuais consignadas nos resumos das folhas de
pagamentos apresentadas no curso da Ação Fiscal, ainda, descontados os valores pagos
a título de salário família e de salário maternidade, também consignados nos
mencionados resumos de folhas de pagamentos, que uma vez confrontados com os
recolhimentos efetuados, sob o título de “CRED”, conforme se constata através do
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000111/2008-11

Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, resultando, assim, nas
diferenças das contribuições reputadas devidas no presente Auto de Infração, tudo
conforme demonstrado no Relatório de Lançamentos - RL, Discriminativo Analítico do
Débito - DAD, Relatório de Documentos Apresentados - RDA e Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, partes integrantes deste Auto de
Infração, onde se constata por estabelecimentos, Matriz e Filiais, às competências e
respectivas contribuições reputadas devidas.
25) Alíquotas Aplicadas Sobre as Bases de Cálculo Apuradas - Competências 01/2003
A 12/2005:
Foram consideradas as contribuições efetivamente descontadas e consignadas nos
respectivos resumos das folhas de pagamentos.
26) Os dispositivos legais que fundamentam o presente procedimento fiscal encontram-
se elencados no relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD, parte integrante da
presente Auto de Infração.
27) Os co-responsáveis constantes do presente relatório, assim entendidos os sócios-
gerentes da Empresa no período do lançamento, encontram-se também elencados no
relatório REPLEG - Relatório de Representantes Legais que integra o presente Auto de
Infração e foram identificados a partir dos elementos constantes das cláusulas das Atas
das Assembléias Gerais Ordinárias e do contrato social da pessoa jurídica.
28) Integram o presente Auto de Infração os seguintes Documentos:
- Instruções para o Contribuinte - IPC;
- Discriminativo Analítico do Débito - DAD;
- Discriminativo Sintético do Débito - DSD;
- Discriminativo Sintético por Estabelecimento - DSE;
- Relatório de Lançamentos - RL
- Relatório de Documentos Apresentados - RDA:
- Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA;
- Diferença de Acréscimos Legais - DAL;
- Fundamentos Legais do Débito - FLD;
- Relatório de Representantes Legais - REPLEG;
- Relatório de vínculo - VÍNCULOS;
- Relatório Fiscal - REFISC;
29) Os Relatórios Fiscais, Discriminativos de Débito, Demonstrativos Anexos, guando
parte integrante do Relatório Fiscal, bem como os documentos mencionados no item
anterior serão entregues ao Contribuinte em arquivos digitais gravados em CD-R, não
regravável. O Auto de Infração, assim entendido sua folha de rosto, o IPC, o Relatório
Fiscal Inicial e seus Anexos, além da entrega em meio digital também o será entregue
na forma em meio impresso.
Verifica-se, ainda, que o Contribuinte, ao apresentar a sua Impugnação, o fez com
pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas por meio do lançamento fiscal, tanto
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000111/2008-11

que abordou também questões de mérito, além das preliminares de nulidade. Confira-se o
seguinte excerto da Impugnação (fls. 370/371):
(6)
NÃO É DEVIDO O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE OS
VALORES APURADOS PELA FISCALIZAÇÃO
Ainda que superados todos os argumentos anteriormente apresentados que demonstram
ser nula essa autuação, o fato é que não é devido o recolhimento de contribuição
previdenciária sobre as diferenças apuradas pela Fiscalização.
Com efeito, para proceder à autuação, a Fiscalização afirmou que o valor lançado no
Auto de Infração corresponderia a diferenças de valores apuradas no confronto das
contribuições descontadas dos empregados e contribuintes individuais consignadas nos
resumos das folhas de pagamento (descontando-se também os valores pagos a título de
salário família e de salário maternidade) com os recolhimentos efetuados sob o título de
“CRED".
No entanto, ao proceder dessa forma, a Fiscalização deixou de observar que parte dos
empregados que prestaram serviços para a Impugnante possui vínculo empregatício com
outras pessoas jurídicas.
Nestes casos, verificando que o recolhimento da contribuição destes empregados e
contribuintes individuais já havia sido realizado pelos demais empregadores pelo teto
máximo, a Impugnante deixou de recolher as diferenças de valores que foram
identificadas pela Fiscalização, conforme será demonstrado em documentação que a
Impugnante providenciará para posterior juntada nos presentes autos.
Em outros casos, com relação às verbas pagas a titulo de monitoria, é importante
destacar que a Impugnante lançou esses valores nas folhas de pagamento mensalmente
e, no entanto, de forma consolidada, em sua contabilidade, em dezembro de 2003,
resultando desse procedimento grande parte das supostas diferenças identificadas pela
Fiscalização.
Por sua vez, com relação aos contribuintes individuais, a Lei n° 8.212, de 1991
determina expressamente que estes são obrigados a recolher suas contribuições por
iniciativa própria (artigo 30, II). Assim, não há que se falar em nenhuma
responsabilidade da Impugnante pelo recolhimento de eventuais diferenças nas
contribuições devidas por essas pessoas.
Pelo exposto, também por essa razão, deve ser julgada improcedente a autuação e
desconstituído o crédito tributário lançado através do auto de infração aqui impugnado,
igualmente por essa razão.
(grifos do original)
Portanto, constata-se que não ocorreu o alegado cerceamento de defesa por
suposta deficiência na descrição dos fatos do relatório fiscal, porquanto a Recorrente demonstrou
conhecer plenamente as acusações e teve a oportunidade de se defender mediante apresentação
de impugnação.
Todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados quando da lavratura do
Auto de Infração.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000111/2008-11

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias.
Diferentemente do alegado, os fatos foram descritos corretamente, de forma
minuciosa, no Relatório Fiscal, assim como foram mencionadas as disposições legais infringidas
no FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 262/263).
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no Relatório Fiscal. Em resumo, encontram-se satisfeitos todos os
requisitos legais.
Observa-se, portanto, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo ele apresentado impugnação ao Auto de Infração, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O sujeito passivo
autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, cuja impugnação,
conforme já exposto, abrangeu não só questões preliminares como também razões de mérito.
No tocante à outra preliminar de nulidade suscitada (“b) Falta de discriminação
pela Fiscalização dos motivos e dos meios pelos quais apurou os valores supostamente
devidos”), entendo que também não tem razão a Recorrente.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000111/2008-11

Em suma, aduz a Recorrente que, sem a relação dos segurados (empregados e
contribuintes individuais), fica impossível para ela verificar a correção dos valores apontados
pela Fiscalização como sendo por ela devidos, e, assim, adequadamente se defender da
imputação que lhe é efetuada.
Incialmente, cabe destacar que se trata de argumentos trazidos pela Contribuinte
apenas no Recurso Voluntário, pois, em sua Impugnação, ela não contesta essa suposta falta de
documentos para comprovação da infração por parte do Fisco. Note-se que ela assim se
pronunciou sobre o mérito da autuação em sua Impugnação (fls. 370/371), consoante já descrito
acima:
Com efeito, para proceder à autuação, a Fiscalização afirmou que o valor lançado no
Auto de Infração corresponderia a diferenças de valores apuradas no confronto das
contribuições descontadas dos empregados e contribuintes individuais consignadas nos
resumos das folhas de pagamento (descontando-se também os valores pagos a título de
salário família e de salário maternidade) com os recolhimentos efetuados sob o título de
“CRED".
No entanto, ao proceder dessa forma, a Fiscalização deixou de observar que parte
dos empregados que prestaram serviços para a Impugnante possui vínculo
empregatício com outras pessoas jurídicas.
Nestes casos, verificando que o recolhimento da contribuição destes empregados e
contribuintes individuais já havia sido realizado pelos demais empregadores pelo
teto máximo, a Impugnante deixou de recolher as diferenças de valores que foram
identificadas pela Fiscalização, conforme será demonstrado em documentação que
a Impugnante providenciará para posterior juntada nos presentes autos.
Em outros casos, com relação às verbas pagas a titulo de monitoria, é importante
destacar que a Impugnante lançou esses valores nas folhas de pagamento
mensalmente e, no entanto, de forma consolidada, em sua contabilidade, em
dezembro de 2003, resultando desse procedimento grande parte das supostas
diferenças identificadas pela Fiscalização.
Por sua vez, com relação aos contribuintes individuais, a Lei n° 8.212, de 1991
determina expressamente que estes são obrigados a recolher suas contribuições
por iniciativa própria (artigo 30, II). Assim, não há que se falar em nenhuma
responsabilidade da Impugnante pelo recolhimento de eventuais diferenças nas
contribuições devidas por essas pessoas.
(destaquei)
Em nenhum momento, na Impugnação, a Recorrente afirmou desconhecer as
infrações que lhe foram imputadas sob a alegação de que a Fiscalização não discriminou os
motivos que ensejaram a autuação. Em vez disso, ela trouxe argumentos de mérito, ao sustentar
que a contribuição dos empregados já havia sido realizada pelos demais empregadores pelo teto
máximo, além de defender que as verbas pagas a título de monitoria foram lançadas nas folhas
de pagamento de forma consolidada. Aduziu, ainda, que os contribuintes individuais são
obrigados a recolher suas contribuições por iniciativa própria. Ressalte-se que esses argumentos
foram devidamente refutados pela decisão recorrida, por falta de comprovação.
É de se evidenciar que, no uso do recurso voluntário, a parte impugna a decisão de
primeira instância, provocando o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau,
visando à sua reforma total ou parcial. A finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000111/2008-11

órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau.
Dessa forma, não se admite, em grau de recurso, a modificação da decisão de
primeiro grau baseada em novos fundamentos que não foram objeto da defesa e que, por óbvio,
sequer foram discutidos na instância a quo.
Aqui, resta evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser esse
pleito da Recorrente apreciado nesta instância julgadora.
Desse modo, rejeito as preliminares de nulidade.
MÉRITO
A Recorrente não contesta o mérito em si, tendo se limitado a defender a nulidade
do lançamento fiscal, sob o argumento de que não efetuou a juntada dos documentos
comprobatórios porque a Fiscalização, em nenhum momento, explicitou os motivos que a
levaram a apurar essa suposta diferença entre os valores devidos e os recolhidos. Defende que
não é possível apurar a origem das divergências apontadas e nem os meios pelos quais a
Fiscalização chegou aos valores discriminados nos relatórios.
Esses argumentos trazidos pela Recorrente já foram devidamente refutados acima,
quando se tratou das preliminares de nulidade.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento fiscal na íntegra.
ARROLAMENTO DE BENS
Insurge-se a Recorrente contra o arrolamento de bens efetuado pela Fiscalização.
Não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que essa matéria foi sumulada
pelo CARF:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por este
tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000111/2008-11

Fl. 1711
DF CARF MF
Original